Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AI 1018441-34.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pelo Banco Santander S.A., objetivando a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade c/c quitação de obrigação e indenização por danos morais ajuizada por José Bonifácio de Andrade Neto, suspendendo qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o no 27.883 (apartamento 1004, Edifício Arboreto).
Para tal desiderato, sustenta o agravante, preliminarmente, ausência de interesse processual, porquanto o pedido formulado é juridicamente impossível pelo fato de que a transferência do bem para terceiro de boa-fé já foi sacramentada, conforme auto positivo de arrematação.
Assevera que o agravado tornou-se inadimplente em junho de 2019, em relação ao contrato de financiamento no 074408230011150, razão pela qual o bem dado em garantia foi à leilão, não havendo que se falar em nulidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, tampouco no leilão extrajudicial.
Alega que o art. 26 da Lei 9.514/97, não faz nenhuma determinação de que a intimação para purgação da mora seja enviada ao endereço residencial do devedor, bastando o envio da correspondência ao endereço do imóvel objeto de financiamento, e que, além disso, antes da publicação por edital, foram realizadas diversas tentativas de localização do devedor fiduciário.
Por fim, aduz que a Lei 9.514/97 prevê a possibilidade da purgação da mora em momento anterior à consolidação da propriedade, o que, na hipótese, já passou.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, a intimação do devedor fiduciante para a purgação da mora deve ser realizada pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 26, § 3o, Lei no 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em “local ignorado, incerto ou inacessível” (§ 4o do indigitado dispositivo legal).
Além disso, ao contrário do que defende o agravante, o § 3-A, do art. 26, da Lei no 9.514/97, aplicável à espécie, determina que, quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 13.105, de 16 de março de 2015.
In casu, o agravante sequer diligenciou no intuito de proceder com a intimação do agravado em seu endereço residencial informado no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações (ID. 56024499), limitando-se a enviar a correspondência para o endereço do imóvel objeto de financiamento.
Nesse contexto, em juízo perfunctório e não exauriente, vislumbra-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor do autor/agravado, consubstanciada nos aparentes vícios do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade (prematuridade da intimação por edital sem esgotamento da possibilidade de localização dos devedores), bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Daí porque é imperiosa a manutenção da decisão que suspendeu dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel e demais atos subsequentes.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator